Tribunal: STF
Processo: HC 221948
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Revolvimento de matéria fática. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via processual eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTUPRO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. INVERSÃO DO JULGADO PARA ABSOLVER O PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois: "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp 1.301.938/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 



    3. Desvalorar a palavra da vítima, acolhendo a tese de que consentiu com o ato sexual com os dois Acusados, colegas de faculdade que encontrou em uma festa, e forjou a tese de estupro por estar arrependida da aventura sexual, demanda reexame de matéria fática para desconstituir as conclusões da instância ordinária que reconheceu, de forma convicta, que o acervo probatório era suficiente para amparar a condenação do Agravante e seu Corréu pelo crime de estupro. 



    4. Sobretudo porque, ao contrário do que sustenta a Defesa, o depoimento da vítima não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação, pois foi confirmado por diversas testemunhas presenciais que a Ofendida foi levada do local em evidente estado de vulnerabilidade, sem condições de se autodeterminar, pelos Réus, os quais se aproveitaram do estado de embriaguez da Vítima para com ela manterem relação sexual sem consentimento. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado nas penas do art. 217-A, §1º, c/c o art. 226, I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



3. A defesa teve sua apelação parcialmente provida apenas para reduzir a pena para o patamar de 10 anos de reclusão. Os embargos de declaração foram rejeitados, assim como inadmitido o recurso especial. O mandado de prisão foi expedido em 19.07.2021 e cumprido em 06.08.2021.



4. Na sequência, houve a impetração do HC 685.439/DF no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. No presente habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, (i) violação a dispositivos legais e constitucionais e (ii) não haver embasamento jurídico para a condenação, requerendo, finalmente, o reconhecimento da absolvição do paciente.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



9. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que eventual acolhimento das teses sustentadas na petição inicial deste HC demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



10. Ademais, as peças que instruem o pedido veiculado na impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique eventual concessão da ordem de ofício. Trata-se de condenação transitada em julgado, embasada em contextura factual assim retratada no acórdão proferido pelo STJ: 



    [...] Da acurada leitura dos autos, vê-se que o Agravante, seu Corréu e a Vítima são colegas de faculdade e se encontraram em uma festa. Os Acusados, dizendo às amigas da Ofendida que a levariam para casa, foram para um motel onde cometeram o crime de estupro, aproveitando-se do evidente estado de vulnerabilidade da Vítima, que estava embriagada. Desvalorar a palavra da vítima, acolhendo a tese de que consentiu com o ato sexual com os dois Acusados e forjou a tese de estupro por estar arrependida da aventura sexual, demanda reexame de matéria fática para desconstituir as conclusões da instância ordinária que reconheceu, de forma convicta, que o acervo probatório era suficiente para amparar a condenação do Agravante e seu Corréu pelo crime de estupro. Sobretudo porque, ao contrário do que sustenta a Defesa, o depoimento da vítima não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação, pois foi confirmado por diversas testemunhas presenciais que a Ofendida estava sem condições de se autodeterminar. Destaco que o acórdão de apelação impugnado efetuou minucioso exame de toda a prova testemunhal que corroborou o relato da Vítima, demonstrando cabalmente que a veracidade da versão dos Acusados e das testemunhas defensivas não foi demonstrada.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator